Tribunal: TJPA
Processo: 0800101-92.2020.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800101-92.2020.8.14.0048

APELANTE: MACEDO COMERCIO DE VEICULOS NOVOS E SEMINOVOS LTDA, BANCO VOTORANTIM S.A.

APELADO: MARIA SUELI SARMENTO BORGES

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO DO PRODUTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. BANCO DE VAREJO. AUSÊNCIA DE INTEGRAÇÃO À CADEIA DE FORNECIMENTO. RESCISÃO DO FINANCIAMENTO INDEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por BANCO VOTORANTIM S.A. contra sentença que, em ação redibitória cumulada com indenização por danos materiais e morais, reconheceu vícios em veículo adquirido pela autora, declarou a rescisão da compra e venda e do contrato de financiamento, condenando a vendedora ao pagamento de indenizações e impondo à instituição financeira obrigações decorrentes da rescisão contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira que atua como mera financiadora integra a cadeia de fornecimento e pode ser responsabilizada por vícios do veículo; (ii) estabelecer se a rescisão do contrato de compra e venda implica, automaticamente, a resolução do contrato de financiamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira atua exclusivamente como agente financiador, mediante contrato de crédito direto ao consumidor, sem participação na fabricação, comercialização ou garantia do produto.

4.

A mera vinculação econômica entre compra e financiamento não caracteriza integração à cadeia de fornecimento nem gera responsabilidade solidária por vícios do bem.

5.

A responsabilidade por vícios do produto recai sobre fornecedores que participam diretamente da cadeia de produção e circulação do bem, não alcançando o banco de varejo.

6.

A jurisprudência do STJ firma entendimento de que o contrato de financiamento subsiste mesmo diante da rescisão da compra e venda, salvo quando a instituição financeira integra o grupo econômico da montadora, o que não se verifica no caso.

7.

A ausência de prova de participação do banco na negociação, entrega ou garantia do veículo afasta sua legitimidade passiva e impede a extensão dos efeitos da rescisão contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição financeira que atua como mera financiadora não integra a cadeia de fornecimento e não responde por vícios do produto.

2.

A rescisão do contrato de compra e venda não implica a resolução automática do contrato de financiamento quando celebrado com banco de varejo.

3.

A ilegitimidade passiva do agente financeiro impõe a extinção do processo sem resolução do mérito em relação a ele.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.946.388/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 17.12.2021; TJPA, Apelação Cível nº 0874882-68.2021.8.14.0301, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 11.08.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO e DAR PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
BANCO VOTORANTIM S.A
. em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Salinópolis/PA, que, nos autos da
Ação Redibitória cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais ajuizada por MARIA SUELI SARMENTO BORGES em desfavor de MACEDO COMÉRCIO DE VEÍCULOS NOVOS E SEMINOVOS LTDA
e da instituição financeira recorrente,
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

A decisão recorrida, lançada ao id nº 26066783, julgou parcialmente procedente a demanda para: (i) confirmar a tutela de urgência, determinando que a instituição financeira se abstivesse de efetuar a cobrança das parcelas do financiamento, sob pena de multa de R$ 700,00, limitada a R$ 5.000,00; (ii) declarar a rescisão do contrato de compra e venda do veículo objeto da lide; (iii) condenar a empresa requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 15.520,00, acrescido dos valores já pagos no contrato de financiamento, devidamente corrigidos e com incidência de juros de mora de 1% ao mês desde a citação; (iv) declarar a rescisão do contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária; (v) condenar a empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00; e (vi) condenar as rés ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Registre-se que, em face da sentença, o BANCO VOTORANTIM S.A. opôs embargos de declaração, os quais não foram acolhidos pelo Juízo de origem, ao fundamento de inexistirem omissão, contradição ou obscuridade, mantendo-se íntegra a decisão embargada.

Inconformado, o BANCO VOTORANTIM S.A. interpôs apelação (id nº 26066797), na qual sustenta, em síntese, (i) sua ilegitimidade passiva ad causam, por não integrar a cadeia de fornecimento do produto, limitando-se à concessão de crédito; (ii) a inexistência de irregularidade no contrato de financiamento celebrado; (iii) a ausência de responsabilidade pelos vícios do veículo, atribuíveis exclusivamente à empresa vendedora MACEDO COMÉRCIO DE VEÍCULOS NOVOS E SEMINOVOS LTDA; (iv) a inexistência de dano moral indenizável; e (v) subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório fixado.

Ao final, requer a reforma da sentença para que seja acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva, com a consequente extinção do feito em relação à instituição financeira ou, alternativamente, o afastamento de sua condenação.

Foram apresentadas contrarrazões por MARIA SUELI SARMENTO BORGES (id nº 26066802), nas quais defende a manutenção integral da sentença, ao argumento de que a instituição financeira integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos vícios do produto, além de sustentar a regularidade da condenação por danos materiais e morais.

Ressalte-se que a empresa MACEDO COMÉRCIO DE VEÍCULOS NOVOS E SEMINOVOS LTDA não interpôs recurso, operando-se a preclusão quanto aos capítulos da sentença que lhe foram desfavoráveis.

Os autos foram remetidos ao Ministério Público, em razão da presença de pessoa idosa no polo ativo da demanda, tendo o Parquet se manifestado no sentido de se eximir da emissão de parecer de mérito, por entender ausente interesse público primário apto a justificar sua intervenção obrigatória.

É o relatório.

VOTO

1.
1.
Pressupostos de admissibilidade

O presente recurso preenche os requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

2.
2.
Razões recursais

A controvérsia devolvida a este Colegiado encontra-se estritamente delimitada pela apelação interposta exclusivamente pelo BANCO VOTORANTIM S.A., consoante se extrai das razões recursais colacionadas ao id
26066797
, nas quais a instituição financeira sustenta, em síntese, sua ilegitimidade passiva, a inexistência de responsabilidade pelos vícios do veículo, a impossibilidade de rescisão do contrato de financiamento e, subsidiariamente, a ausência ou redução da indenização por danos morais. Registre-se, desde logo, que a empresa MACEDO COMÉRCIO DE VEÍCULOS NOVOS E SEMINOVOS LTDA não interpôs recurso, de modo que a análise recursal deve observar os limites objetivos da insurgência deduzida pelo banco apelante, em atenção ao princípio do tantum devolutum quantum appellatum.

A sentença recorrida, lançada ao id
26066783
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por MARIA SUELI SARMENTO BORGES para reconhecer a existência de vícios no veículo Chevrolet Cobalt LTZ 1.8, ano/modelo 2013/2013, cor cinza, placa OTS-3862, Renavam 00532849167, chassi 9BGJC69Z0DB297913, declarar a rescisão do contrato de compra e venda, condenar a empresa vendedora ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 15.520,00, acrescido dos valores pagos em razão do financiamento, declarar a rescisão do contrato de financiamento, condenar a empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00, e impor às rés o pagamento das verbas sucumbenciais. A decisão foi posteriormente objeto de embargos de declaração pelo banco, os quais foram rejeitados pelo Juízo de origem, mantendo-se a sentença em seus termos.

A análise probatória dos autos revela que a autora celebrou contrato de compra e venda com a empresa MACEDO COMÉRCIO DE VEÍCULOS NOVOS E SEMINOVOS LTDA, documento juntado ao id
26066752
, referente ao veículo Chevrolet Cobalt LTZ 1.8, ano/modelo 2013/2013. Do referido instrumento, extrai-se que o negócio jurídico foi firmado diretamente entre a consumidora e a empresa vendedora, constando o preço do bem, o pagamento de entrada e a indicação de financiamento do saldo remanescente. Esse contrato evidencia, portanto, a relação material de fornecimento do produto entre a autora e a revendedora, sem atribuir ao BANCO VOTORANTIM S.A. qualquer obrigação de revisão, vistoria, entrega, garantia mecânica ou qualidade do automóvel.

Por sua vez, o contrato de financiamento encontra-se nos ids
26066713
e
26066799
, consubstanciado em Cédula de Crédito Bancário —CDC Veículo, na qual a BV Financeira S.A. — Crédito, Financiamento e Investimento figura como credora da operação financeira. Da leitura do instrumento, verifica-se que o banco financiou parte do preço do veículo, com alienação fiduciária em garantia, constando a identificação do bem financiado e da revenda/lojista. Todavia, tal circunstância demonstra apenas a existência de vinculação econômica entre a compra e o financiamento, não sendo suficiente para comprovar que a instituição financeira integrou a cadeia material de fornecimento do automóvel, participou da negociação comercial, realizou vistoria técnica, garantiu a qualidade do veículo ou assumiu responsabilidade pela existência de vícios mecânicos ou elétricos no produto.

No tocante aos vícios do veículo, a sentença valorou os documentos produzidos nos autos, especialmente o check list juntado aos ids
26066743/26066753
, a ordem de serviço constante dos ids
26066744/26066754
e as mensagens acostadas aos ids
26066745 a 26066748
e
26066755 a 26066758
, concluindo que o automóvel apresentou defeitos sucessivos em curto espaço de tempo após a aquisição, com necessidade de reparos diversos, circunstância que justificou a rescisão da compra e venda e a condenação da empresa vendedora. Essa conclusão, contudo, por ausência de recurso da MACEDO COMÉRCIO DE VEÍCULOS NOVOS E SEMINOVOS LTDA, não pode ser revista em prejuízo ou benefício da referida parte no presente julgamento, cabendo a este Colegiado examinar apenas se tais efeitos podem ser estendidos ao banco apelante.

E, nesse ponto, assiste razão ao BANCO VOTORANTIM S.A. A prova documental demonstra que a instituição financeira atuou exclusivamente como agente financiador da aquisição do bem
, mediante típica operação de crédito direto ao consumidor
, sem prova de que integre o grupo econômico da fabricante, da montadora ou da empresa vendedora
. A mera indicação da revenda no contrato bancário e a destinação específica do crédito para aquisição do automóvel não transformam o banco em fornecedor do produto viciado. A responsabilidade por vício do veículo recai sobre quem participa da cadeia de fornecimento do automóvel, isto é, quem fabrica, importa, distribui, comercializa, entrega, revisa ou garante o produto, não sobre a instituição financeira que apenas disponibiliza crédito ao consumidor.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os bancos de varejo que financiam a compra de veículos não respondem pelos vícios do produto, salvo quando integrarem o grupo econômico da montadora. Conforme decidido no REsp 1.946.388/SP:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. VÍCIO DO PRODUTO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DESCABIMENTO.
AGENTE FINANCEIRO NÃO VINCULADO À MONTADORA
. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA CORTE SUPERIOR. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA Nº 326/STJ. 1. Controvérsia acerca da possibilidade de resolução do contrato de financiamento, com devolução das parcelas pagas, em virtude da resolução do contrato de compra e venda de automóvel por vício do produto. 2.
Existência de jurisprudência pacífica nesta Corte Superior no sentido de que os agentes financeiros (‘bancos de varejo’) que financiam a compra e venda de automóvel não respondem pelos vícios do produto, subsistindo o contrato de financiamento mesmo após a resolução do contrato de compra e venda, exceto no caso dos bancos integrantes do grupo econômico da montadora (‘bancos da montadora’)
. 3.
Caso concreto em que o financiamento foi obtido junto a um ‘banco de varejo’, sendo descabida, portanto, a resolução do contrato de financiamento
. 4. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.” (STJ, REsp 1.946.388/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 17.12.2021).Grifei.

No mesmo sentido, a 3ª Turma de Direito Privado deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em precedente recente e diretamente aplicável à controvérsia, firmou compreensão de que a instituição financeira que apenas financia a aquisição do bem não responde pelos vícios do produto nem sofre os efeitos da rescisão contratual. Confira-se:

“Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DEFEITO GRAVE E IRREPARÁVEL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. [...]
O BANCO PAN S.A. atuou exclusivamente como agente financiador, não integrando a cadeia de fornecimento, o que afasta a possibilidade de responsabilização por eventuais vícios do produto, conforme entendimento pacificado no STJ (REsp 1946388/SP)
. O contrato de financiamento subsiste, ainda que desfeito o contrato de compra e venda, salvo se o banco pertencer ao grupo econômico do fornecedor, o que não se verifica no presente caso. [...]
Tese de julgamento: [...] A instituição financeira que apenas financia a aquisição do bem não responde pelos vícios do produto nem sofre os efeitos da rescisão contratual.”
(TJPA, Apelação Cível nº 0874882-68.2021.8.14.0301, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, 3ª Turma de Direito Privado, j. 11.08.2025).Grifei.

No corpo do referido julgado, constou ainda fundamentação que se amolda à hipótese em exame: “No que tange à pretensão de rescisão do contrato de financiamento firmado com o BANCO PAN S.A., cumpre esclarecer que tal pleito não encontra respaldo jurídico, uma vez que a instituição financeira atuou unicamente como agente financiador da aquisição do bem, sem qualquer vínculo com a cadeia de fornecimento ou produção do veículo objeto da demanda. [...] Trata-se, pois, de típica operação de crédito, onde o banco exerce apenas o papel de financiador, sendo indevida a extensão de responsabilidade por defeitos do bem ao agente financeiro. Desse modo, eventual insatisfação com o produto adquirido ou vício no bem não autoriza, por si só, a resolução do contrato de financiamento, tampouco enseja devolução das parcelas pagas à instituição financeira, que não participou da relação material viciada”.

No caso concreto, a situação probatória é substancialmente idêntica quanto à posição jurídica do banco. O BANCO VOTORANTIM S.A. não figura no contrato de compra e venda do id
26066752
como vendedor, garantidor, revisor ou fornecedor do veículo. Figura apenas no contrato bancário dos ids
26066713/26066799
, como credor fiduciário em operação de CDC Veículo. A prova dos autos não demonstra que a instituição financeira tenha concorrido para o vício, participado da entrega do bem ou se beneficiado da comercialização do produto para além dos encargos próprios da operação financeira. Assim, embora a compra e o financiamento estejam economicamente conectados, essa coligação não basta para afastar a orientação jurisprudencial consolidada quanto aos bancos de varejo.

Também não altera essa conclusão a referência, feita na sentença, à existência de seguro prestamista e à possível venda casada. Isso porque a causa de pedir central da demanda diz respeito aos vícios do veículo e à rescisão da compra e venda, inexistindo capítulo autônomo suficientemente desenvolvido sobre abusividade específica da contratação securitária apto a justificar a responsabilização do banco pelos vícios mecânicos ou elétricos do automóvel. Eventual discussão sobre seguro ou encargos financeiros exigiria delimitação própria, sem autorizar, no contexto destes autos, a atribuição ao banco de responsabilidade por defeito do produto.

Por tais razões, deve ser acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva do BANCO VOTORANTIM S.A., extinguindo-se o processo em relação à instituição financeira, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil
. Consequentemente, devem ser afastados, quanto ao banco apelante, os capítulos da sentença que determinaram a abstenção de cobrança das parcelas do financiamento, declararam a rescisão do contrato de financiamento e lhe atribuíram responsabilidade por verbas decorrentes dos vícios do automóvel.

Ressalte-se, por fim, que o provimento do recurso do BANCO VOTORANTIM S.A. não implica reexame da condenação imposta à empresa MACEDO COMÉRCIO DE VEÍCULOS NOVOS E SEMINOVOS LTDA, pois esta não recorreu. Assim, permanecem hígidos, em relação à empresa vendedora, os capítulos da sentença atinentes à rescisão da compra e venda, à restituição dos danos materiais, à indenização por danos morais e aos ônus sucumbenciais fixados na origem, nos exatos limites em que não foram devolvidos à apreciação deste Tribunal.

3.
3.
Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de

CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO

à apelação interposta pelo BANCO VOTORANTIM S.A., para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam e extinguir o processo, em relação à instituição financeira, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil
, afastando-se, quanto a ela, a determinação de abstenção de cobrança das parcelas, a declaração de rescisão do contrato de financiamento e qualquer responsabilidade decorrente dos vícios do veículo,
mantendo-se, no mais, a sentença em relação à empresa MACEDO COMÉRCIO DE VEÍCULOS NOVOS E SEMINOVOS LTDA, diante da ausência de recurso por ela interposto
.

É como voto.

Data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 11/06/2026